Tribunal: TJSP
Processo: 2190876-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Penhora – Incidência sobre os lucros – Eventual tentativa infrutífera de bloqueio de valores existentes nas contas bancárias de titularidade da empresa agravada que, por si só, não implica a presunção de ausência de faturamento – Empresa agravada que, em princípio, continua em funcionamento – Deferida a penhora sobre os lucros auferidos pelo sócio agravado da empresa agravada.

Penhora –

Ementa:
Penhora – Incidência sobre os lucros – Eventual tentativa infrutífera de bloqueio de valores existentes nas contas bancárias de titularidade da empresa agravada que, por si só, não implica a presunção de ausência de faturamento – Empresa agravada que, em princípio, continua em funcionamento – Deferida a penhora sobre os lucros auferidos pelo sócio agravado da empresa agravada.

Penhora – Incidência sobre os lucros – Inviável, por outro lado, exigir-se do sócio agravado que apresente os demonstrativos contábeis de terceira empresa da qual é sócio – Caso em que não se trata de penhora de cotas, nos termos do art. 861 do atual CPC – Entendimento diverso que implicaria violação ao sigilo fiscal da empresa que não faz parte da execução – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190876-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados
ALPHANELI PRODUTOS AUTOM EIRELI e ADALBERTO PUCINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190876-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34016 – Digital
AGRV.No: 2190876-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (5a Vara Cível)
AGTE. : “Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.”
AGDOS. : “Alphaneli Produtos Automotivos Eireli” e Adalberto Pucineli
Penhora Incidência sobre os lucros Eventual tentativa
infrutífera de bloqueio de valores existentes nas contas
bancárias de titularidade da empresa agravada que, por si só,
não implica a presunção de ausência de faturamento Empresa
agravada que, em princípio, continua em funcionamento
Deferida a penhora sobre os lucros auferidos pelo sócio
agravado da empresa agravada.
Penhora Incidência sobre os lucros Inviável, por outro lado,
exigir-se do sócio agravado que apresente os demonstrativos
contábeis de terceira empresa da qual é sócio Caso em que
não se trata de penhora de cotas, nos termos do art. 861 do
atual CPC Entendimento diverso que implicaria violação ao
sigilo fiscal da empresa que não faz parte da execução
Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 101),
fundada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” (fl.
102), que indeferiu a penhora sobre o lucro pago pela empresa executada ao sócio
executado “porque inócua”, bem como indeferiu o pedido de intimação da empresa
“Alpha Importação, Exportação e Logística Ltda.” para que apresente documentos
contábeis “porque não é parte no feito” (fl. 12).
Sustenta a agravante, exequente na mencionada ação, em síntese,
que: a empresa agravada encontra-se em pleno funcionamento; o fato de terem sido
infrutíferas as tentativas de penhora de valores das contas bancárias da empresa
agravada não significa que ela não esteja gerando lucros; a empresa agravada e a
empresa “Alpha Importação, Exportação e Logística Ltda.” estão sediadas no mesmo
local; as duas empresas das quais o agravado é sócio se confundem; deve ser deferido o
pedido de penhora sobre os lucros que o agravado vier a receber da empresa agravada;
não há óbice a que o agravado apresente as últimas demonstrações financeiras da
empresa “Alpha Importação, Exportação e Logística Ltda.”; no caso de penhora das
cotas da empresa, a sociedade deve ser intimada a apresentar o balanço especial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190876-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do art. 861, inciso I, do atual CPC; não existe razão para que não se permita a
exibição do balanço da empresa no caso de penhora dos lucros; os agravados estão
ocultando o seu patrimônio; deve ser determinado ao agravado que apresente as últimas
demonstrações contábeis das empresas das quais é sócio (fls. 4/11).
Houve preparo do recurso (fl. 393).
Não foi articulado pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo
ao recurso oposto.
Não foram intimados os agravados para responderem ao recurso,
visto que não estavam representados, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela agravante comporta acolhimento
parcial.
Explicando:
2.1. Diante das tentativas infrutíferas de penhora de bens de
titularidade dos agravados, a agravante postulou que a penhora recaísse sobre os lucros
a serem recebidos pelo agravado Adalberto Pucineli como sócio da empresa agravada
“Alphaneli Produtos Automotivos Eireli” e da empresa “Alpha Importação, Exportação
e Logística Ltda.” (fls. 18/19).
A ilustre juíza da causa, após reconsiderar a decisão anterior que
havia indeferido tal requerimento (fls. 20/21), deferiu a penhora dos lucros auferidos
pelo agravado apenas da empresa “Alpha Importação, Exportação e Logística Ltda.” (fl.
12).
Relativamente aos lucros eventualmente auferidos pelo agravado
da empresa agravada “Alphaneli Produtos Automotivos Eireli”, a MMa Juíza de origem
manteve o indeferimento, sob a seguinte fundamentação:
“(...) mantenho o indeferimento da penhora do lucro pago pela
executada ao sócio coexecutado porque inócua. Ao que parece, a
empresa sequer possui faturamento, posto que a tentativa de
bloqueio de valores da pessoa jurídica restou negativa. Presume-
se, pois, a inexistência de retirada de lucro” (fl. 12).
Respeitada a orientação adotada pela ilustre juíza de primeiro
grau, deve ser deferida a penhora dos lucros do sócio agravado em relação à empresa
agravada.
Em princípio, a empresa agravada “Alphaneli Produtos
Automotivos Eireli” continua em funcionamento, tanto assim que, em janeiro de 2020,
procedeu a alterações em seu contrato social, tendo modificado o endereço de sua sede e
o objeto social (fl. 30).
Eventual tentativa infrutífera de bloqueio de valores de contas
bancárias de titularidade da referida empresa agravada, por si só, não implica a
presunção de ausência de faturamento, consequentemente, de retirada de lucro pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190876-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sócio agravado (fl. 12).
2.2. Inviável, por outro lado, exigir-se do agravado Adalberto que
apresente a demonstração contábil da empresa “Alpha Importação, Exportação e
Logística Ltda.” (fls. 8/11).
Não se trata de penhora sobre as quotas da aludida empresa, a que
alude o art. 861 do atual CPC, mas sobre os lucros auferidos pelo sócio agravado.
O entendimento de maneira diversa implicaria violação ao sigilo
fiscal de empresa que não faz parte da execução.
3. Nessas condições, dou provimento parcial ao agravo
contraposto, reformando em parte a decisão impugnada (fl. 12), a fim deferir a penhora
sobre os lucros auferidos pelo sócio agravado da empresa agravada “Alphaneli Produtos
Automotivos Eireli”.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator